Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-50.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-50.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DAIANE CAMARGO DA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 017.735.490-90 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA LINS - CPF: 033.146.323-71 (ADVOGADO), LAYANE SERRA CAVALCANTE - CPF: 141.708.977-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E OMISSÃO QUANTO A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL. OMISSÃO NO JULGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Daiane Camargo da Rosa de Oliveira contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., afastando a tese revisional apresentada pela ré e condenando-a ao pagamento das custas e honorários, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

A apelante sustentou, em síntese, nulidade da sentença por omissão quanto a fundamentos relevantes apresentados na contestação, especialmente a ausência de taxa anual dos juros remuneratórios e de clareza quanto à capitalização diária dos juros, além de alegações de afronta ao dever de informação e à legislação consumerista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, diante do não enfrentamento de matérias veiculadas regularmente na contestação, relativas à transparência contratual quanto à capitalização de juros e à taxa anual dos juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

A sentença impugnada limitou-se a validar a taxa de juros em conformidade com a média de mercado e a admitir a capitalização dos juros, sem, contudo, examinar a ausência da taxa anual remuneratória nem a clareza da previsão da capitalização diária, pontos expressamente suscitados pela defesa.

A omissão no enfrentamento de matérias devidamente deduzidas configura vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, e afronta os princípios da congruência e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença.
À luz do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, a nulidade impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento da causa, inclusive com apreciação das teses de defesa e eventual instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento:
“1. Configura nulidade a sentença que deixa de enfrentar fundamentos centrais da contestação, relativos à ausência de taxa anual dos juros remuneratórios e à clareza na previsão contratual da capitalização diária dos juros. 2. Reconhecida a nulidade, os autos devem retornar ao juízo de origem para nova decisão, com apreciação dos pontos omitidos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daiane Camargo da Rosa de Oliveira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente a pretensão e afastou o pleito revisional, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformada, a

apelante
suscita que a sentença incorreu em julgamento
extrapetita
ao analisar a abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado, tema não suscitado pela defesa. Defende a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, sob o argumento de ausência de previsão da
taxa diária
expressa no contrato, afrontando o
Tema 28 do STJ
, a

Súmula 539/STJ
, bem como os artigos 6o, III, 46 e 51, IV do CDC. Alega que o contrato é nulo também pela ausência de
taxa anual de juros remuneratórios
, violando o dever de informação e a transparência exigida pelo CDC. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida omitiu-se na apreciação de argumentos centrais da defesa, caracterizando vício de fundamentação nos moldes do art. 489, §1o, incisos IV e VI do CPC.

Por fim, requer a
reforma da sentença
para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com eventual conversão em perdas e danos na hipótese de alienação do veículo, bem como o reconhecimento da gratuidade judiciária e a condenação do apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 317121919).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A. manejou ação de busca e apreensão em desfavor de
Daiane Camargo da Rosa de Oliveira
.

Após a citação, a ré apresentou defesa, sustentando em síntese, a abusividade contratual mencionando a ausência de indicação no contrato
da taxa diária referente à capitalização, bem

como ausência
da

taxa anual de juros remuneratórios
, o que comprometeria a clareza contratual e violaria o dever de informação, fundamento que, por si só, ensejaria a nulidade da cláusula de encargos e, por conseguinte, o afastamento da mora.

Sustentou que a
ausência de mora
torna irregular a notificação extrajudicial enviada e, por consequência,
vicia a própria pretensão
de retomada do bem, motivo pelo qual requereu a
revogação da liminar deferida
e a
improcedência da demanda
.

O d. magistrado julgou procedente a ação de busca e apreensão, consignando, a respeito da matéria revisional, adequada à taxa média de mercado e, com relação a capitalização, entendeu pela possibilidade de sua incidência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se ao exame da regularidade formal da sentença proferida pelo juízo de origem, cuja nulidade é suscitada em razão de manifesta omissão quanto ao enfrentamento de pedidos regularmente deduzidos pela parte ré em sede de contestação.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, o juiz está adstrito aos
limites objetivos da demanda
,

nos termos dos artigos
141
e
492 do Código de Processo Civil
, devendo
decidir expressamente todos os pedidos formulados pelas partes
, sob pena de
nulidade por omissão
e violação ao
princípio da congruência
.

In casu
, observa-se que a parte ré apresentou
contestação
postulando, entre outros pontos, pela revisão do contrato, indicando, em suma, a ausência de indicação da taxa anual dos juros remuneratórios, bem como a c
apitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa.

Entretanto, a r. sentença, nada mencionou quanto a ausência de taxa dos remuneratórios e apenas entendeu pela possibilidade da capitalização, sem, contudo, enfrentar os argumentos postos em sede de defesa.

Assim, impõe-se o
reconhecimento da nulidade absoluta da sentença
, por manifesta ausência de enfrentamento das matérias de defesa regularmente deduzidas e reiteradas nos autos.

Destarte, conforme o disposto no
art. 1.013, §3o, IV, do Código de Processo Civil
,
diante do reconhecimento de
nulidade por vício processual
, a
anulação da sentença com devolução dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja
regularmente apreciada a reconvenção
, com a formação do contraditório e adequada instrução, se necessária, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025